Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DAS PARTES. ADEQUAÇÃO AOS ART. 291 A 293 DO CPC. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTERESSE PROCESSUAL RESISTIDO. CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO REGULAR AO SUCUMBENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito, cumulada com cancelamento de hipoteca. Reconheceu o lapso posterior ao trânsito em julgado de ação executiva e concluiu pelo reconhecimento da prescrição da dívida, extinção da garantia hipotecária e condenação da instituição financeira requerida, ora apelante, às medidas de cancelamento de registro e averbações.
2. As questões processuais resolvidas em decisão de saneamento processual, quando não questionadas em sede de esclarecimento (Art. 357, §1o, CPC) ou em sede recursal, se cabível agravo de instrumento (Art. 1.015, CPC), estão sujeitas à preclusão.
3. A aquiescência das partes quanto a alteração do valor em parâmetro que não atenta contra os ditames dos artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil, merece reconhecimento.
4. Devidamente resistido o interesse processual, e condenada a parte requerida, se mostra necessária a judicialização da questão. Não há que falar, portanto, em inversão do ônus sucumbencial para que, face ao princípio da causalidade, seja condenada a parte requerente.
5. Apelo parcialmente conhecido e provido em parte.